Tribunal: TJBA
Processo: 8004970-47.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004970-47.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOSÉ EMILIANO GUIMARÃES, condenando, solidariamente, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA a promover o agendamento e realização de intervenção cirúrgica – herniorrafia inguinal à esquerda, bem como demais procedimentos essenciais, conforme prescrição médica, na rede pública ou conveniada ao SUS, ou em estabelecimento privado, mediante pagamento pelo Estado das despesas comprovadas. Condenou, ainda, os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigação do Estado da Bahia e do Município de Presidente Dutra de garantir o acesso do autor a tratamento cirúrgico necessário à preservação de sua saúde, à luz do direito constitucional à saúde, bem como a legitimidade da imposição judicial dessa obrigação diante da alegada reserva do possível e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo obrigação solidária dos entes federativos a sua efetivação (CF, art. 196 e art. 23, II). 4. A Lei nº 8.080/90 estabelece a responsabilidade conjunta e a descentralização das ações do SUS. 5. O STF, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde. 6. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua para suprir omissão estatal em garantir direitos fundamentais. 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao direito à saúde e à vida, que são indisponíveis e exigem proteção efetiva. 8. A comprovação de cumprimento da ordem judicial por parte do Estado da Bahia reforça a legitimidade e adequação da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Teses de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a garantir tratamento médico necessário. 2. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida, que constituem direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. 3. A atuação do Poder Judiciário para assegurar acesso à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8004970-47.2023.8.05.0110, de Irecê, sendo Remetente JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e Interessados ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA e JOSÉ EMILIANO GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA